Tribunal: CARF
Processo: 13896.900447/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório de saldo negativo de IRPJ, decorrente de imposto de renda retido na fonte, quando o contribuinte não logra comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que as retenções tenham sido efetuadas nos montantes declarados.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 87

1
86
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.900447/2011­56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.057 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório de saldo negativo de IRPJ, decorrente
de imposto de renda retido na fonte, quando o contribuinte não logra
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que as retenções
tenham sido efetuadas nos montantes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900447/2011-56
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 88

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório, que não
homologou o pedido de restituição e compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado que não houve comprovação total do crédito de IRRF que compõe o saldo negativo
de IRPJ informado, de R$ 169.353,32.
O saldo negativo de IRPJ é composto por IRRF no valor de R$ 1.771.552,49,
no qual segundo o r. Despacho Decisório apenas o valor de R$ 1.532.021,14 foi reconhecido.
Vejamos o r. Despacho Decisório.

Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
3.1 Em resposta à intimação efetuada entregou grande parte dos
comprovantes de retenção solicitados, sendo que os não
entregues haviam sido extraviados.
3.2 Após o recebimento dos despachos decisórios indeferindo os
pedidos de restituição dos saldos negativos de CSLL e de IRPJ
apresentados, a sociedade avaliou os valores do imposto de
renda e da CSLL retidos na fonte e comparou com todos os
informes de rendimentos recebidos, chegando à conclusão que
somente os valores dos tributos retidos na fonte já seriam
suficientes para suportar os débitos supostamente existentes,
conforme tabela abaixo:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 89

3

3.2.1 De acordo com a tabela nota­se que os valores de IRPJ e
de CSLL retidos na fonte foram demonstrados erroneamente na
DIPJ, o que ocasionaria um saldo negativo menor de IRPJ e
maior de CSLL.
4. Ante o exposto requer seja acolhida a manifestação de
inconformidade no sentido de cancelar as cobranças efetuadas.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que a Recorrente não comprovou o restante do crédito de
IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ alegado pela Recorrente na PER/DCOMP.
Também entendeu o seguinte:
6.2 Mesmo que fossem confirmados todos os pagamentos
mensais do IRPJ por estimativa, a simples falta de comprovação
das retenções não reconhecidas pelo despacho decisório
combatido, no valor total de R$ 239.531,35, já seria suficiente
para caracterizar a inexistência do alegado saldo negativo de
IRPJ na monta de R$ 147.187,83.
7. Ante o exposto, julgo improcedente a presente manifestação
de inconformidade, no sentido de não reconhecer o direito
creditório pleiteado e conseqüentemente não homologar as
compensações declaradas.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 90

4
É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é:

1 ­ a comprovação ou falta de comprovação de parte do IRRF que segundo a
Recorrente compõe o saldo negativo de IRPJ indicado na PER/DCOMP, o qual a Unidade de
Origem considerou não comprovado.

2 ­ retificação da DIPJ/2006 após o r. Despacho Decisório, devido a erro de
fato cometido no preenchimento do documento.

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DIPJ após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em
respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo (retificação da DIPJ), este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido
de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 91

5
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 92

6
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 93

7
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano­
calendário: 2003 IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de
defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal
para
essa
negativa.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão 40200.613, Proc. 10865.900058/2006­32)

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação da DIPJ após
ter sido proferido r. Despacho Decisório, desde que apresentados documentos contábeis e
fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento.
Entretanto, como a Recorrente não trouxe aos autos, nem junto ao Recurso
Voluntário, documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu erro
na DIPJ, bem como provas para comprovar a liquidez e certeza do crédito de IRRF que
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900447/2011­56
Acórdão n.o 1402­005.057
S1­C4T2
Fl. 94

8
compõe o saldo negativo de IRPJ, entendo que o recurso não deve ser provido, devendo ser
mantido o v. acórdão recorrido em seus termos.
Ou seja, não existe nos autos provas de que a Recorrente teria se equivocado
ao indicar na DIPJ original o valor do credito de IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ e
também não tem provas nos autos para comprovar a liquidez, certeza e existência do crédio
dito como certo pela Recorrente e indicado na PER/DCOMP.
Desta forma, não verifico outra alternativa senão manter o v. acórdão
recorrido em seus termos.
Também entendo importante ressaltar, que em relação a parcela do crédito de
IRRF, no importe de R$ 239.531,35, que não foi reconhecida pelo r. Despacho Decisório
devido a falta de comprovação, não foi comprovada pela Recorrente em momento algum.
Caso a Recorrente trouxesse aos autos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, documentos para tentar comprovar a parcela do IRRF não reconhecida pela decisão
preliminar, talvez o resultado do voto deste Conselheiro fosse outro. Porém como não acostou
os documentos necessários aos autos, não resta alternativa senão manter o v. acórdão recorrido.
Assim, independentemente das estimativas de IRPJ estarem corretamente
declaradas na DIPJ, a Recorrente não as indicou na DCOMP como parte do credito de saldo
negativo e por isso não foi analisado nos autos se tal credito é legítimo e somando­se a falta de
comprovação das retenções (IRRF) não reconhecidas pelo despacho decisório, no valor total de
R$ 239.531,35, resta caracterizado a inexistência do alegado saldo negativo de IRPJ na monta
de R$ 169.353,32 ou o montante de R$ 147.187,83 alegado na manifestação de
inconformidade.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do recurso
e nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital